Tribunal: TJDFT
Processo: 0788409-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. PAGAMENTO A MENOR. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos à restituição de valores indevidamente descontados a título de imposto de renda e contribuição previdenciária.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento o preparo. Foram apresentadas contrarrazões (Id 83773614).
3. Na origem, a parte autora, professora aposentada, ajuizou ação visando à restituição de valores descontados indevidamente após o diagnóstico de neoplasia maligna, ocorrido em outubro de 2022, tendo havido reconhecimento administrativo do direito à isenção do imposto de renda e à redução da contribuição previdenciária, com efeitos retroativos a 16/12/2022. Sustentou que, embora tenha havido restituição parcial na via administrativa, permaneceu saldo devedor no valor de R$ 5.512,76, referente a descontos indevidos realizados entre dezembro de 2022 e agosto de 2024, conforme planilha de cálculo, fichas financeiras e contracheques.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustentou, em síntese, a insuficiência da prova apresentada pela autora, afirmando que não houve impugnação específica dos cálculos administrativos e que teria ocorrido pagamento a maior no importe de R$ 450,04, sem, contudo, apresentar demonstrativo detalhado apto a infirmar os valores indicados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão é a existência de saldo residual da repetição de indébito referente à imposto de renda e descontos previdenciários decorrente de isenção reconhecida com efeitos retroativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. É incontroverso que a parte autora é portadora de moléstia grave e que houve reconhecimento administrativo do direito à isenção tributária com efeitos retroativos a 16/12/2022 (Id 83772890). A controvérsia restringe-se à existência de saldo remanescente a ser restituído, após restituições realizadas na esfera administrativa.
8. No caso dos autos, a parte autora instruiu a inicial com documentação suficiente à apuração do débito, consistente em fichas financeiras (Id 83772888), contracheques (Id 83772889) e planilha detalhada de cálculo (Id 83772893), os quais demonstram, mês a mês, os valores descontados indevidamente, bem como a dedução das quantias já restituídas. A planilha apresentada pela autora aplica a SELIC a partir de cada desconto, conforme entendimento jurisprudencial sólido. Os documentos são suficientes para comprovar a existência do crédito remanescente, porquanto elaborados com base em dados oficiais emitidos pela própria Administração Pública, permitindo a verificação clara da evolução dos valores e da metodologia empregada.
9. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu. O Distrito Federal limita-se a alegar genericamente a existência de pagamento a maior, no importe de R$ 450,04, sem apresentar qualquer memória de cálculo detalhada, planilha ou documento idôneo que comprove a incorreção dos valores apresentados pela autora. Ademais, em simples análise dos cálculos verifica-se que a divergência de valores decorre da ausência de atualização adequada do débito pelo ente público, que se limitou à restituição do valor nominal pago, sem a incidência da correção e juros pela SELIC.
IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. O Distrito Federal e o IPREV são isentos de custas. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.